Tribunal: TJPA
Processo: 0807712-19.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807712-19.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807712-19.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE – ISMS

RECORRIDO(A): ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Ausência de preparo. Inércia da parte mesmo após intimação. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE – ISMS em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA. O agravo foi protocolado sem o recolhimento das custas processuais e a parte foi intimada para regularizar o preparo, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o Agravo Interno pode ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo recursal, especialmente após a parte ter sido regularmente intimada para tanto e não ter adotado qualquer providência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A parte recorrente foi intimada para suprir a ausência de preparo e manteve-se inerte.

5. O pedido de justiça gratuita já havia sido indeferido, não havendo qualquer elemento novo que justifique eventual dispensa do recolhimento.

6. Diante da ausência de preparo e da inércia processual, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido por deserção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807712-19.2022.8.14.0051, em que é recorrente INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE – ISMS e recorrido(a) ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso, por deserção
, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 15/09/2025